Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709444-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDEMIR DE LIMA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Individual de Sentença Coletiva - Competência - Escolha Aleatória do Foro - Impossibilidade - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A em Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por Waldemir de Lima Rocha. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso, devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presente os requisitos necessários ao deferimento do pedido. Com efeito, possuo entendimento restritivo em relação à possibilidade de escolha aleatória do feito, mesmo em causas consumeristas. De fato, tem-se observado, notadamente após a instalação do Processo Judicial Eletrônico, o ajuizamento de ações propostas por autores de outras unidades da federação. Na presente hipótese, o exequente reside em Vitória da Conquista/BA. O Processo Judicial eletrônico fez desaparecer a noção de Comarca. Assim tenho me manifestado sobre a problemática, em casos semelhantes: "Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal." Ora, embora a sede do Banco do Brasil esteja em Brasília, mostra-se necessária uma mínima conexão entre o negócio discutido pela parte e a atuação da sede, sob pena de ser permitido em qualquer situação o ajuizamento de ações contra o Banco do Brasil nesta Capital, tumultuando o Sistema de Justiça. Portanto, para evitar a prática de atos passíveis de anulação, mister a suspensão do Cumprimento de Sentença, até final julgamento do Agravo de Instrumento, o qual apresenta rápida tramitação nesta turma, em nome do Poder Geral de Cautela. Por fim, a questão sobre a inclusão dos litisconsortes e possível deslocamento para a Justiça Federal, e as demais questões trazidas nas razões recursais, dependem de maior aprofundamento da análise do recurso, inclusive com o oferecimento de Contrarrazões. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, retornem conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator